Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750789-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GGG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA LAGOINHA NO GAMA DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GGG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, contra decisão proferida na ação de despejo no 0715727-03.2025.8.07.0004, na qual contende com PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA LAGOINHA NO GAMA DISTRITO FEDERAL A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de despejo, nos seguintes termos (ID 222496695): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito especial de jurisdição contenciosa, em que GGG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, devidamente qualificado nos autos, formula pedido de despejo, cumulado com decreto de rescisão contratual, com requerimento de concessão de tutela específica liminar, em desfavor de PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA LAGOINHA NO GAMA DISTRITO FEDERAL, também qualificada, tendo por objeto o imóvel individualizado na inicial. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, com a redação lhe dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso dos autos, não se faz presente requisito bastante para a concessão da medida específica, considerando a existência de garantia fidejussória da avença, não obstante tenha sido o pedido direcionado única e exclusivamente à locatária, assim como da não existência de caução, que, na espécie, deve ser pecuniária. A propósito, confira-se: Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Despejo por falta e pagamento. Contrato de locação residencial garantido por fiança. Impossibilidade de liminar. Pedido de intervenção de sindicato como terceiro interessado. Inexistência de interesse jurídico. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar em ação de despejo por denúncia vazia em face da existência de contrato de locação garantido por fiança. Há pedido formulado por Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal para ingressar no feito, a pretexto de entender que o entendimento que for fixado pode ter impacto em toda uma categoria de sindicalizados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a admissão do ingresso do terceiro; (ii) no mérito, saber se é possível a concessão de liminar para desocupação do imóvel locado, mesmo diante da existência de garantia contratual. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se o pedido de ingresso de ingresso de terceiro. A ação é exclusivamente 'inter partes', não alcançando terceiros, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Para que o terceiro possa ingressar na lide, é imprescindível a demonstração concreta de sua ligação com o mérito da ação e a conexão entre seu direito e os efeitos da decisão que hão de alcançá-lo inevitavelmente, o que não foi demonstrado. 4. O art. 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 9 (Lei de Locações) impede a concessão de liminar para desocupação de imóvel se o contrato contiver cláusula de garantia. 5. A jurisprudência da Corte, incluindo os precedentes citados, orienta no sentido de que a denúncia vazia em contratos garantidos não permite a concessão da medida liminar de desocupação, sendo necessária análise mais aprofundada dos fatos no juízo de origem após o contraditório. IV. Dispositivo 6.- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1961167, 0747072-33.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA VAZIA. FIANÇA. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. 2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado. 3. Na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contrato de locação não residencial. 4. Em que pese a alegação da agravante acerca da existência de infração contratual, diante da manifestação da agravada no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a efetiva violação do contrato. A questão demanda análise mais exauriente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada e se obterá mais elementos para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853084, 0701981-17.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar de despejo da parte requerida Cite(m)-se por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(a)(s) réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em seu recurso, a parte agravante pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o despejo imediato do agravado. Ainda, postula para ser determinado ao réu proceder com o depósito dos valores dos alugueres e taxas condominiais, os quais forem vencendo até a prolação da sentença e respectivo trânsito em julgado ou a desocupação do imóvel, se vier a ocorrer primeiro, nos moldes do artigo 62, V da Lei do Inquilinato 8.245/91. No mérito, pede a conversão da liminar em decisão definitiva de despejo. Em suas razões, preconiza ter a decisão agravada afirmado de forma equivocada que o contrato está garantido por fiança, porém, ante a ausência da outorga uxória, a cláusula é nula nos termos da Súmula 332 – STJ, razão pela qual, não foi incluído o suposto fiador na lide. Além disso, diz ser irrelevante a condição de garantia para denúncia vazia em contrato comercial quando vigência por prazo indeterminado (Artigo 57 da Lei do Inquilinato). Diz ser entendimento consolidado, em convergência com a legislação vigente, o patente do locador em retomar imóvel não residencial, em contratos vigendo por prazo indeterminado, quando prestada caução e realizada a notificação premonitória. Nessa perspectiva, aduz que nos termos dos art. 57 e art. 59, §1o, VIII da Lei 8.245/91, é direito do locador a liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independente da oitiva da parte contrária, caso tenha sido prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 78525067). Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de despejo na qual a parte agravante pretende a desocupação do imóvel situado na “Área para supermercado 01, setor leste, loja 09, gama, DF - CEP: 72.445-015” locado ao agravado. A Lei no 8.245/91, na qual regula as locações de imóveis urbanos, é clara ao estabelecer as hipóteses nas quais a concessão de liminar para desocupação de imóvel, sem a oitiva da parte contrária, é cabível. O artigo 59, §1o, dessa lei delimita expressamente tais situações, restringindo o despejo liminar em casos de denúncia vazia aos contratos de locação não residenciais. No caso concreto, a decisão agravada é enfática ao preconizar que nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, com a redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e conquanto prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Nesse ponto, a decisão agravada ressaltou: “no caso dos autos, não se faz presente requisito bastante para a concessão da medida específica, considerando a existência de garantia fidejussória da avença, não obstante tenha sido o pedido direcionado única e exclusivamente à locatária, assim como da não existência de caução, que, na espécie, deve ser pecuniária.” Na hipótese, mesmo reconhecendo a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC. No entanto, o perigo de dano – privação do uso e gozo do imóvel – não configura peculiaridade excepcional, tratando-se de uma consequência inerente à relação locatícia. Tal situação não evidencia um dano iminente o qual justifique a antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA VAZIA. FIANÇA. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. 2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado. 3. Na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contrato de locação não residencial. 4. Em que pese a alegação da agravante acerca da existência de infração contratual, diante da manifestação da agravada no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a efetiva violação do contrato. A questão demanda análise mais exauriente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada e se obterá mais elementos para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0701981-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 07/05/2024.)-g.n. Outro ponto relevante diz respeito à análise do contraditório. O princípio do contraditório é um pilar do devido processo legal e não pode ser afastado em casos nos quais há controvérsias a serem solucionadas. A decisão agravada acerta ao enfatizar que a concessão de uma tutela de urgência, especialmente em um caso de despejo de imóvel residencial, exige uma análise mais aprofundada dos elementos de fato e de direito, situação a qual somente pode ser alcançada após a formação do contraditório. Por fim, cabe destacar que a inadimplência do locatário, ainda que relevante, não fundamenta, por si só, a concessão da liminar, especialmente porque, no presente caso, existe caução correspondente a três meses de aluguel, o qual oferece segurança ao contrato enquanto a controvérsia é solucionada. Ainda que o agravante afirme acerca da nulidade da garantia da fiança, ante a ausência de outorga uxória, tal fator também só pode ser confirmado após oitiva da parte contrária. Assim, a decisão do juízo de primeira instância, ao indeferir o pedido de despejo liminar, observou os limites estabelecidos pela legislação e a necessidade de proteger o direito à moradia do locatário, mantendo o equilíbrio entre as partes até o julgamento final da demanda. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2025 18:21:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador